Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-92.2025.8.11.0019
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000477-92.2025.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Assistência Social, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELANTE), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MARCIA SELZLER DE OLIVEIRA - CPF: 001.124.871-81 (APELADO), ALBERTO SELZLER - CPF: 784.981.391-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA SELZLER DE OLIVEIRA - CPF: 001.124.871-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Obrigação de fazer. Direito à saúde. Cirurgia. Responsabilidade solidária dos ent
es federativos. Honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Inaplicabilidade. Fixação por equidade (tema 1313/
stj
). Honorários
recursais. Responsabilidade exclusiva do município recorrente. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por idoso hipossuficiente, confirmando tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município a fornecer cirurgia de correção de fratura de fêmur distal, com retaguarda de UTI, e condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o Município de Porto dos Gaúchos deve responder solidariamente com o Estado de Mato Grosso pelo pagamento dos honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer o critério adequado para fixação da verba honorária em demandas de saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ; e (
iii
) determinar se a majoração de honorários recursais deve recair exclusivamente sobre o Município apelante.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, e do entendimento consolidado pelo STF no Tema 793, abrangendo também o pagamento de honorários sucumbenciais.

4.
O princípio da causalidade não afasta a responsabilidade solidária, pois a solidariedade constitucional prevalece sobre a origem da demanda, sendo irrelevante qual ente deu causa à judicialização.

5.
O art. 87, § 2o, do CPC dispõe que, ausente a distribuição proporcional, os vencidos respondem solidariamente pelas despesas e honorários, aplicando-se ao caso concreto.

6.

A jurisprudência do TJMT reafirma que os entes federativos, quando litisconsortes em demandas de saúde, respondem solidariamente pelas verbas sucumbenciais.

7. O Tema 1.313 do STJ fixou tese de que, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sem aplicação do percentual previsto no art. 85, § 8o-A, do CPC, por se tratar de obrigação sem conteúdo econômico mensurável.

8. A sentença deve, portanto, ser ajustada metodologicamente, mantendo-se o valor arbitrado (R$ 420,00), mas adequando-o ao critério equitativo, em respeito à reformatio in pejus.

9. A majoração de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, deve incidir exclusivamente sobre a parte recorrente vencida, não se estendendo ao litisconsorte inerte, conforme orientação do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1328562/MG).

10. Considerando o insucesso do recurso, os honorários são majorados em R$ 500,00, totalizando R$ 920,00, valor devido apenas pelo Município apelante.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso
não provido. Fixação dos honorários advocatícios, de ofício, por equidade (Tema 1.313/STJ).

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 8o, 8o-A e 11, e 87, § 2o; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, Tema 1.313 (REsp 1.878.882/SC, j. 11.6.2025); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1328562/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 4.5.2020; TJMT,
ApCiv
n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.9.2024; TJMT,
ApCiv
n. 1009495-20.2024.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
por meio da qual foi confirmada integralmente a tutela anteriormente deferida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais (Id 316871897).

O apelante sustenta não ter dado causa à demanda. Ao revés, afirma ter prestado atendimento adequado ao autor da ação originária, em estrito cumprimento de seu dever administrativo, considerando que a cirurgia requisitada era de alta complexidade, razão pela qual a responsabilidade seria exclusivamente do Estado de Mato Grosso.

Requer, assim, o afastamento do ônus sucumbencial, com fundamento no princípio da causalidade, atribuindo-se integralmente a responsabilidade ao ente estadual (Id 316871902).

Em contrarrazões, o apelado Alberto
Selzler
pugna pelo
não provimento
do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (Id 316871902).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id 320943386).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o autor da ação originária, ora apelado, pessoa idosa e hipossuficiente, encontrava-se internado no hospital municipal em razão de fratura no Fêmur Distal, decorrente de um movimento brusco (tropeço).

Após avaliação médica, constatou-se a necessidade de realização de procedimento cirúrgico, uma vez que o paciente apresentava risco iminente de complicações graves, tais como embolia pulmonar,
pseudoartrose
e trombose de membro inferior, podendo, inclusive, evoluir a óbito.

Conforme se depreende da petição inicial, o poder público teria sido omisso ao deixar de providenciar o tratamento e a cirurgia necessários para assegurar o bem-estar do autor.

Diante disso, o apelado pleiteou, em sede de medida de urgência, que os requeridos (Estado de Mato Grosso e Município de Porto dos Gaúchos) fossem compelidos a fornecer a cirurgia para correção da
f
ratura do Fêmur Distal, com retaguarda de
UTI
(Id 316871481).

Posteriormente, foi prolatada sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida (Id 316871879). Ademais, condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Porto dos Gaúchos ao pagamento da verba sucumbencial, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 316871896).

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso.

Mérito

Da responsabilidade solidária pelos honorários sucumbenciais

O apelante argumenta que não deu causa à lide, pois cumpriu adequadamente seu papel na atenção primária à saúde, realizando o atendimento inicial e inserindo o paciente no Sistema de Regulação Estadual (SISREG), sendo que a judicialização decorreu exclusivamente da demora na fila de regulação e da suspensão da cirurgia já agendada, falhas ocorridas em etapas sob gestão e responsabilidade exclusivas do Estado de Mato Grosso.

Contudo,

a
pretensão do Município de Porto dos
Gaúchos
de ser excluído da condenação ao pagamento de honorários advocatícios não merece acolhimento.

O art. 87 § 2o, do CPC estabelece que

(...) § 2o
Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

O apelante, nesse contexto, sustenta que, embora o Supremo Tribunal Federal reafirme a solidariedade dos entes federados na prestação do serviço de saúde, também ressalva que incumbe à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Todavia, quanto à alegação de que a solidariedade na obrigação principal não implica, automaticamente, solidariedade no pagamento dos honorários advocatícios, tal argumento não merece prosperar no caso concreto. Isso porque a condenação em honorários decorre diretamente da sucumbência na demanda principal, na qual ambos os entes públicos figuraram como réus, em razão da responsabilidade solidária constitucionalmente estabelecida.

Nessa perspectiva, não se discute a qual dos entes recai o cumprimento primário da obrigação, sendo certo que esta já foi satisfeita pelo Estado de Mato Grosso (Id 316871889). Tal fato, contudo, não afasta a responsabilidade solidária do Município quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que ambos integraram o polo passivo da demanda e restaram vencidos.

Ademais, a sentença não estabeleceu a divisão proporcional da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, e tendo em vista que o Estado de Mato Grosso e o Município Porto dos Gaúchos são litisconsortes passivos, devem, solidariamente arcar com os honorários advocatícios.

Cabe destacar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já apreciou questão semelhante envolvendo o mesmo Município apelante, tendo negado provimento ao recurso, conforme mencionado nas contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública. Tal circunstância reforça a necessidade de manutenção da sentença recorrida, em respeito à segurança jurídica e à uniformidade da jurisprudência.

A responsabilidade solidária estabelecida constitucionalmente entre os entes federativos para prestação de serviços de saúde estende-se ao pagamento dos honorários sucumbenciais, não se justificando tratamento diferenciado em relação a esse aspecto.

O princípio da causalidade, não encontra aplicação no caso concreto, uma vez que a solidariedade legal imposta pelo ordenamento jurídico determina que todos os entes respondam pelos ônus
da

sucumbência, independentemente de quem primariamente deu causa à necessidade judicial.

A jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange igualmente o pagamento de honorários sucumbenciais:

"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS." (TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024).

Colhe-se de julgado desta Câmara:

“
O princípio da causalidade não afasta a responsabilidade do Município, pois a solidariedade constitucional imposta prevalece sobre a origem da demanda.
” (ApCiv1009495-20.2024.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/09/2025).

Ademais, a própria sistemática de direcionamento inicial da obrigação ao ente competente já contempla mecanismo de ressarcimento àquele que eventualmente suportar ônus financeiro não correspondente à sua esfera de competência, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no referido Tema 793.

Do arbitramento dos honorários advocatícios

É imprescindível salientar, entretanto, que a sentença não se encontra em conformidade com o Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento definitivo acerca da matéria relativa à fixação da verba sucumbencial. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A fundamentação teórica baseia-se na premissa de que as prestações em saúde possuem conteúdo econômico, porém não se transferem ao patrimônio do autor, de modo que não podem ser consideradas valor da condenação ou proveito econômico obtido. O objeto da prestação não se traduz em benefício patrimonial mensurável ao postulante.

Nas ações que buscam prestações de saúde do Poder Público, a equidade apresenta-se como critério subsidiário que corrige arbitramentos inadequados e permite padronização, especialmente em demandas repetitivas. A natureza inestimável do direito à vida e à saúde, constitucionalmente garantidos, justifica tal metodologia
.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondente a R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).

Assim, impende consignar, de ofício, que a metodologia adotada pelo juízo
a quo
para a fixação da verba honorária não se mostra consentânea com a natureza da demanda em exame, que versa sobre o direito fundamental à saúde, de caráter existencial e inestimável.

Sobre o tema, dispõe o entendimento jurisprudencial:

“Em demandas de saúde sem conteúdo econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.313.” (TJMT,
ApCiv
1038344-10.2024.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 05/09/2025).

Destarte, impõe-se, de ofício, a conversão do critério de fixação dos honorários advocatícios, substituindo-se o parâmetro percentual pelo equitativo, sem que tal providência importe em alteração do valor arbitrado na sentença recorrida, mas, tão somente, em adequação metodológica do arbitramento.

Ressalte-se, ainda, a observância do princípio da
reformatio in pejus
(reforma em prejuízo), o qual veda,
“sob o ponto de vista prático, a piora quantitativa ou qualitativa da situação do único recorrente”
(REsp no 609.329/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/12/2012,
DJe
07/02/2013).

Assim, observando-se o critério da equidade, o valor dos honorários sucumbenciais deverá ser mantido no montante de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), apenas adequando-se o fundamento metodológico de fixação, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus,
razão pela qual o valor fixado de ofício não poderá ultrapassar aquele estabelecido pelo Juízo de origem.

Da majoração dos honorários
em grau recursal

Rejeitado integralmente o recurso de apelação, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

A majoração dos honorários advocatícios recursais constitui consequência legal automática do insucesso recursal, destinando-se a remunerar o trabalho adicional desenvolvido pela parte vencedora para sustentar a manutenção da decisão originária.

Importante distinguir, contudo, a situação ora examinada daquela anteriormente analisada no mérito do recurso. Conforme fundamentado, a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública abrange tanto a obrigação principal quanto os honorários sucumbenciais fixados na sentença, não sendo possível o direcionamento exclusivo ao ente estadual.

Diversa é a hipótese dos honorários recursais. Tratando-se de litisconsortes passivos necessários, apenas o Município de
Porto dos Gaúchos
interpôs recurso de apelação, permanecendo o Estado de Mato Grosso inerte quanto à decisão de primeiro grau.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC deve incidir exclusivamente sobre a parte recorrente malsucedida, vedando-se a extensão do gravame ao litisconsorte que não participou da instância recursal:

“A interposição de recurso apenas por um dos litisconsortes passivos impõe a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor, restando vedada a consideração da totalidade dos honorários advocatícios arbitrados na origem, porquanto significaria inevitável agravamento da situação de litisconsorte que sequer recorreu.” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1328562 MG 2018/0177875-6, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1 - Primeira Turma, j. 4.5.2020).

Tal orientação fundamenta-se no princípio da causalidade e na vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo que o litisconsorte não recorrente seja prejudicado por conduta processual que não adotou.

Assim, embora a responsabilidade solidária dos entes federativos justifique a condenação conjunta nos honorários sucumbenciais originários, a majoração recursiva constitui ônus específico decorrente da iniciativa processual infrutífera, devendo recair exclusivamente sobre o Município apelante.

Considerando que foi reconhecida de ofício anteriormente o arbitramento dos honorários por equidade, majoro-os em R$
5
00
,00 (
quinhentos
reais),
considerando o trabalho adicional realizado pela Defensoria Pública na fase recursal, a complexidade da causa, o zelo profissional demonstrado e o tempo exigido para elaboração das contrarrazões,
valor que incidirá exclusivamente em face do Município de Porto dos Gaúchos.

Ante o
exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, de
OFÍCIO
, nos termos do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a necessidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade em R$ 420
,00 (quatrocentos e vinte reais)
, majorando-os em R$ 500,00 (quinhentos reais), exclusivamente em desfavor do Município apelante
,
perfazendo o montante total de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), devidos à Defensoria Pública.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025